Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-72.2010.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-72.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAURI MIGUEL WEBER - CPF: 326.530.420-53 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REVOGA SUSPENSÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que acolheu embargos de declaração para tornar sem efeito decisão anterior que suspendia o trâmite dos autos com fundamento no Tema 1.290 do STF.

2.

O apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a suspensão do processo possui natureza de sentença, cabendo Apelação, ou se trata de decisão interlocutória, sendo impugnável por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. A decisão recorrida não encerra a fase de conhecimento nem extingue o processo, possuindo, assim, natureza de decisão interlocutória.

5.

Conforme o art. 1.009 do CPC, a Apelação é cabível apenas contra sentença, sendo inadequada para impugnar decisões interlocutórias, salvo as excepcionais hipóteses do art. 1.015 do CPC.

6.

O recurso cabível contra a decisão que revoga suspensão do processo é o Agravo de Instrumento.

7.

Diante da inadequação da via recursal eleita, o recurso não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

9.

A decisão que revoga suspensão do processo não possui natureza de sentença, sendo considerada decisão interlocutória.

10.

O recurso cabível contra tal decisão é o Agravo de Instrumento, nos termos do CPC.

11.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória enseja o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1o, 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC no 0028453-97.2020.8.21.7000, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, 11a Câmara Cível, j. 22.02.2020, DJe 27.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco do brasil S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação de no 0000526-72.2010.8.11.0021, na qual contende com
Clauri Miguel Weber
, que acolheu os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos m razão do tema 1.290/STF.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que os autos devem ser suspensos em razão do tema 1.290/STF.

Ao final requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco do brasil S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação de no 0000526-72.2010.8.11.0021, na qual contende com
Clauri Miguel Weber
, que acolheu os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos m razão do tema 1.290/STF.

Pois bem.

O recurso não dever ser conhecido.

A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos embargos opostos pela parte autora, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF). [...]” (Id. 239001684, pág. 2)

É sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1o, do mesmo código, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Todavia, no caso concreto, a parte aa parte recorrente se insurge contra decisão que revogou decisão anterior que suspendeu a tramitação dos autos o que, por óbvio, implica no prosseguimento da ação.

Portanto, como a decisão não pôs fim ao processo, não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, razão pela qual não pode ser combatida por recurso de apelação.

A propósito, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, FACULTANDO AO EXEQUENTE A REATIVAÇÃO, TEM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 00284539720208217000 PELOTAS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inobstante o não conhecimento do recurso, fato é que não houve imposição de honorários na origem razão pela qual não há como aplicar o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025